Tribunal: TJSP
Processo: 2040736-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2040736-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante FLAVIANE DOS SANTOS CARMO
DA COSTA e Paciente CLAUDIO RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040736-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49625
2
Voto no 49625
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2040736-31.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0022307-52.2017.8.26.0001)
Juízo de Origem: 2a Vara do Júri
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Flaviane dos Santos Carmo da Costa
Paciente: Claudio Ramos da Silva
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CUSTÓDIA JÁ AVALIADA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA
SEGREGAÇÃO PROCESSUAL – IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Flaviane dos Santos Carmo da Costa
impetra habeas corpus em favor de CLÁUDIO RAMOS DA SILVA,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do r. Juízo da 2a Vara do Júri da Comarca de SÃO
PAULO, nos autos do Processo no 22307-52/2017, em que
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em sede de
pronúncia.
Sustenta, em síntese, excesso de prazo na
formação da culpa. Enaltece as condições pessoais do paciente,
destacando que o decisum pautou-se, exclusivamente, na
gravidade abstrata do crime. Pleiteia, assim, a liberdade
provisória, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 39/40).
Dispensadas
as
informações
pelo
r.
Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040736-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49625
3
apontado como autoridade coatora, o douto Procurador de Justiça
Dr. Adriano Ricardo Claro opina pelo não conhecimento ou
denegação da ordem (fls. 44/49).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme adiantou-se quando da análise do
pleito liminar, o douto Juízo analisou com critério a
indispensabilidade da custódia cautelar no caso em apreço,
sopesando não só a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
execução sumária de policial em dia de folga, mas também o fato
de paciente somente ter sido capturado quando passados mais de
05 meses da expedição do mandado de prisão, circunstância
indicativa de que sua liberdade poderá acarretar risco à regular
instrução processual e à aplicação da lei penal. Por conseguinte, a
medida extrema está escorada na necessidade de se resguardar a
ordem pública, a fim de se prevenir a reprodução de novos delitos,
assim como por conveniência da instrução penal e eventual
aplicação da lei penal.
No mais, os requisitos da custódia cautelar já
foram analisados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no
0022307-52.2017.8.26.0001 por essa Colenda Câmara Criminal,
inexistindo alteração no cenário fático que justifique a revisão do
posicionamento adotado.
Melhor sorte não assiste à tese inaugural de
excesso de prazo, porquanto não se vislumbra pecha ou desídia
na condução do processo.
Com a deflagração da ação penal, há notícia de
que a instrução criminal está sendo conduzida de forma zelosa
pela autoridade apontada coatora, máxime em se tratando de
processo regido por procedimento especial que confere aos
acusados maiores garantias ao direito de defesa. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040736-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49625
4
infere-se dos autos que houve a necessidade de expedição de
cartas precatórias, o que, naturalmente, traz uma prolongação no
prazo de encerramento da instrução.
E na linha do entendimento jurisprudencial
perfilhado por esta Corte Bandeirante, inexiste constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando a instrução criminal é
presidida de forma diligente, à luz do princípio da razoabilidade,
sendo mister a desídia do Poder Público para que se opere o
constrangimento alegado.
O
que
tornaria
ilegal
a
alongada
prisão
processual, venia concessa, seria a demora injustificada na
conclusão da instrução ou na prolação da sentença condenatória.
Ausente a negligente atuação da Autoridade Judiciária, entende-
se justificável eventual prolongamento da custódia cautelar
enquanto subsistirem os pressupostos que arrimaram a medida
extrema, sempre à luz do princípio da razoabilidade.
Não se vislumbra, pois, a intemperança temporal
para o encerramento da instrução a talhar a custódia cautelar
decretada, nem tampouco ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva.
Já pronunciado o paciente, infere-se que se
avizinha o momento da prestação jurisdicional pelo Tribunal
Popular, de forma a ser necessária a custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator